Tribunal: STF
Processo: HC 263367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 897.181, do agravo em recurso especial nº 2.950.761 e contra acórdão no HC nº 1.023.954, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DO HC N. 897.181/PB. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O ARESP N. 2.950.761/PB. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 



    2. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 897.181/PB, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/6/2025. Ademais, verificou-se que as teses formuladas neste habeas corpus também foram suscitadas no AREsp n. 2.950.761/PB, ao qual esta relatoria negou conhecimento. Logo, inviável nova apreciação da matéria por esta Corte, diante da indevida reiteração de pedido.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO E ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ART. 33 E 35, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 C/C AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, V, TAMBÉM DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA AUTORIZADA EM MEDIDA CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGADA PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS QUE RESPONSABILIZAM CRIMINALMENTE O ACUSADO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS APTAS A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES NO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO INCRIMINADOR PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). NÃO CABIMENTO. REFORMA DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO CABIMENTO. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E A RETIRADA DO AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, V, DA LEI 11.434/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. LEI Nº 12.736/12. NÃO HÁ MALEFÍCIO AO APELANTE A ANÁLISE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória ou absolutória do réu, pois a evidência dos autos converge para entendimento contrário. - “Restando comprovado nos autos que os denunciados estavam previamente ajustados para a mercancia das porções de cocaína apreendidas pelos policiais militares, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a sua modalidade privilegiada prevista no art. 33, §3°, da Lei 11.343/06, tampouco para a conduta tipificada no art. 28 do mesmo diploma. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.257783-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido. Foram impetrados sucessivos habeas corpus, os quais, de igual sorte, não foram conhecidos.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual, na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Arrazoa que “o procedimento que originou a denúncia é nulo desde oseuinício. Antes de representar por medidas cautelares extremas, deveriaaPolíciaFederal ter o cuidado de adotar diligências investigativas prévias afimdeconfirmar a verossimilhança da suspeita”. Entende que “as decisões proferidas nãoapresentam nenhuma concretude, pois não houve referência àsituaçãoapurada na investigação, nem indicação da natureza do crimeouademonstração de que as interceptações seriam imprescindíveis paraoesclarecimento dos fatos”. Advoga que “não há dúvidas que a competência para processar ejulgar o feito referente a apreensão dos 18,5 quilos de maconha, nos termosdo artigo 71 do Código de Processo Penal, recai sobre o Juízo deViana-ES, local que, efetivamente ocorreu a apreensão da droga”. Pugna pela absolvição do paciente ou pela desclassificação da conduta. Pugna pelo redimensionamento da pena.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1)Acolher “in liminar”, a suspensão do trânsito em julgado, até a apreciação da matéria pelo colegiado desta Turma, em consectário ao prejuízo sofrido pelo paciente, ante a ausência da prestação jurisdicinal, no tocante a matéria de ordem pública ventilada neste writ; 



    2)Decrete “in liminar” a incompetência do juízo diante da prevenção da Vara de Viana-ES, para investigar e processar o carregamento de droga flagranciada pelo réu Thiago de Oliveira Meira, que apreendeu 18,5quilos (Dezoito quilos e Quinhentas Gramas), ocasionando o processo n°: 0043512-11.2013.8.08.0024, tramitando na 1° Vara Criminal de Viana-ES com fulcro artigo 71 do CPP, que não se confunde com THIAGO MOTOR, e não fazer parte do rol de denunciados na Operação Euphoria, devendo ser desentranhado dos autos, por se tratar de prova ilícita; 



    I.3) Acolher a preliminar de Nulidade e, portanto, a ilicitude dadecisão que decretou a interceptação telefônicas e suas sucessivas prorrogações, por falta das garantias constitucionais (art. 93, IX da CRFB88 e requisitos legais (artigos 1° e 2° da Lei 9296 de 1996 e artigo157 do CPP), desentranhando dos autos, por tratar-se de prova ilícita; I.4) No mérito, cassar ou reformar a sentença e acórdão que condenou o paciente pelo artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, conforme artigo386, VII do CPP, (conforme Resp 2.107.251/MG, EREsp 1.544.057/RJ, HC686.312/MG, AgRg no HC 977.266-RN.); 



    5) Desclassifique o tipo 33 da Lei 11.343/06 para o artigo 28 da referida lei, tendo em vista que possui todos os requisitos do artigo mencionado, assim como remeter a competência ao Juizado Especial Criminal, conforme STJ-RHC 15232/SP; 



    6)Reformar no tocante a associação ao tráfico, cassando ou reformando a sentença e acórdão que condena na espécie do artigo35 da referida lei, com fulcro artigo 386, VII do CPP; 



    7) Caso entenda de forma antípoda, que reforme a dosimetria da pena, aplicando o tráfico privilegiado, diminuindo em patamar máximode 2/3da pena, retirando a agravante do tráfico interestadual do artigo 40, Vda referida lei, tendo em vista não ter nenhuma prova do envolvimento em carregamentos de droga, e tendo em vista a incompetência do juízo, com fulcro artigo 71 do CPP, aplicando pena restritivas de direitos, tendo em vista não haver violência ou grave ameaça contra a pessoa, com fulcro art. 44 do CP;”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, em relação ao HC nº 897.181 e ao agravo em recurso especial nº 2.950.761, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    HC nº897181:



    “[...] Insta consignar, inicialmente, ser "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, verifico, no caso, a inexistência de flagrante ilegalidade a ser reparada de ofício.”



    Aresp nº 2.950.761:



    “[...] Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ, não comprovação do dissídio jurisprudencial e ausência de cotejo analítico. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    A mera citação de enunciados no decorrer da petição, sem demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o prosseguimento do recurso. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: [...]



    Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    HC nº 1.023.954:



    “[...] Não há como acolher a insurgência. 



    Consoante consignado na decisão agravada, a presente irresignação não merece prosperar, pois se trata de mera reiteração dos pleitos contidos no HC n. 897.181/PB, anteriormente dirigido a esta Corte Superior – também impetrado em favor do ora agravante, contra o mesmo acórdão e com os mesmos pedidos e causa de pedir. 



    Observou-se que a primeira impetração não mereceu conhecimento, em decisão monocrática publicada no DJe em 6/6/2025, sobrevindo o trânsito em julgado na data de 16/6/2025. 



    Dessarte, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a dupla apreciação da matéria. 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: [...]



    Não bastasse, em consulta ao sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que as teses formuladas neste habeas corpus também foram suscitadas no AREsp n. 2.950.761/PB.



      A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. A propósito: [...]



    Assim, constatada a interposição concomitante de recurso especial e de habeas corpus, este último não pode subsistir.“



    Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico a ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre o mérito. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Sob prisma diverso, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente à recurso e ação da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente